Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO. JUSTIFICAÇÃO ACATADA PELO FISCO. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 29, da Lei Complementar Distrital no 4/94, dispõe que, mesmo em caso de lançamento por homologação, quando existir suposta omissão ou inexatidão na declaração do contribuinte, é necessário o lançamento de ofício, materializado pela notificação do devedor.

2. O art. 37, § 4o, da Lei Distrital no 4.567/11, estabelece que a declaração de débito importa confissão de dívida, porém ressalva a possibilidade de retificação prevista no art. 31, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994.

3. Na hipótese, a apelante apresentou retificação da declaração e prestou os esclarecimentos necessários ao fisco em relação ao equívoco da declaração anterior, o que restou acatado pelo ente federativo. Assim, não há que se falar em confissão de dívida e tampouco em constituição do suposto crédito tributário em decorrência da declaração emitida anteriormente.

4. Na ausência de lançamento de ofício tempestivo, extingue-se o crédito tributário pela decadência, nos moldes do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve ser anulado o débito fiscal inscrito em dívida ativa.

5. Recurso conhecido e provido.